Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741558-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA CLEMENTINA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à arrematação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1. Da análise dos autos, observa-se que as executadas (Cristina e Benedita) foram citadas através de Carta Precatória (ID 52555857, p. 14) em 22/07/2019). Na ocasião da citação, o oficial de justiça do Juízo deprecado, efetuou a penhora e avaliação do imóvel (Fazenda São João do Jurubatuba), intimando as executadas (ID 52555857, p. 17 e 18), atribuindo ao imóvel o valor de R$ 360.000,00. O prazo para pagamento ou embargos à execução escoou em branco (ID 58453208), assim como o prazo para impugnar a penhora ou mesmo a avaliação. Após penhora insuficiente de saldo em conta bancária (ID 58784103), o exequente postulou a penhora do imóvel oferecido em garantia contratual, titularizado pela 1a executada (Benedita). A avaliação do imóvel foi homologada por meio da decisão ID 86797580, exarada em 22/03/2021. O termo de penhora foi lavrado em 6/07/2021 (ID 96733988). A penhora foi averbada na matrícula do imóvel em 06/06/2021 (ID 116685568). A decisão ID 126093857 deferiu o pedido de hasta do imóvel penhorado, pelo valor da avaliação homologada. Foram publicados dois editais de hasta pública (ID 12340550 e ID 132559346), com encaminhamento de intimação postal para as executadas, no endereço em que houve a citação (ID 130339003 e ID 130339004), devolvidos sem cumprimento (ID 1334193322 e ID 135032118). Conforme ID 135133882, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 193.000,00, em 25/08/2022. Apenas após a arrematação, o espólio da 1a executada (Benedita) habilitou-se nos autos, informando o óbito ocorrido em 12/03/2020. 2. Por meio da impugnação ID 136330499, pretende a 1a executada a anulação dos atos processuais praticados após o falecimento da executada, inclusive a arrematação. Sucede, no entanto, que a executada foi validamente citada e na ocasião validamente intimada da penhora e avaliação, deixando escoar o prazo para adimplir a dívida ou opor embargos, ou ao menos habilitar-se no processo para ciência dos atos processuais. Não é dever do exequente noticiar o falecimento da executada, superveniente à propositura da ação, sendo essa obrigação atribuída aos herdeiros ou inventariante. Ademais, ante a citação válida, o processo prosseguiu com as intimações das executadas realizadas mediante publicação no DJe, como se observa da aba expedientes do sistema PJe. Neste sentido, assim dispõe o CPC: "Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar." Quanto à alegação de preço vil, que pode ensejar a nulidade da arrematação, reza o CPC: "Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação." No caso vertente, a avaliação atribuiu ao bem o valor de R$ 360.00,00, sendo o imóvel arrematado por R$ 193.000,00, superior a 50% do valor da avaliação. Portanto, os atos processuais referentes à constrição e alienação do imóvel foram validamente praticados, razão pela qual rejeito a impugnação formulada no ID 136330499, mantendo hígida a arrematação. 2. Aperfeiçoada a arrematação (art. 903, do CPC), deve-se aguardar o prazo de 10 dias (art. 903, §2, do CPC), contados da juntada do respectivo auto de arrematação assinado (ID 138966959), para expedição da carta de arrematação e do mandado de entrega. 2.1. Intime-se o arrematante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor atualizado das dívidas condominiais e de ITR pendentes sobre o bem. 2.2. Decorrido o prazo referido no item 1 e comprovados os valores pendentes sobre o veículo, expeça-se alvará de levantamento em favor do arrematante, a fim de que este possa quitar as dívidas tributárias incidentes sobre o bem, informando-o para imprimir o alvará e comprovar a quitação das dívidas, no prazo de 5 (cinco) dias. 2.3. Vindo aos autos o comprovante de quitação dos valores acima mencionados, expeçam-se a necessária carta de arrematação e o mandado de imissão na posse. 2.4. Sem prejuízo das determinações supra, fica intimado o exequente para apresentar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos (grifo nosso, id. 142873268). Irresignado, o Espólio de Benedita Clementina Gonçalves aduz a existência de inúmeras nulidades insanáveis e de ordem pública, notadamente que “a Executada Benedita Clementina é falecida desde 12/03/2020, ausência de suspensão do processo. Nulidade dos atos posteriores ao falecimento da parte – violação dos artigos 313, I e 314 do CPC. 2. Ausência de intimação pessoal da executada/herdeiros acerca da hasta pública - violação do art. 889, I, do CPC. 3. Impugnação à arrematação realizada por preço gritantemente vil. Coronavírus aumentou o preço dos commodities (soja, milho, boi, etc), e consequentemente, o valor do imóvel rural. Real situação fática. 4. Da vileza do valor da arrematação por apenas 16% do valor real de mercado em face do lapso temporal de três anos (ato realizado em 30/07/2019), sendo imprescindível a realização de uma nova avaliação, previamente à expropriação, diante da valorização imobiliária e ausência de preclusão por se tratar de matéria de ordem pública – violação ao art. 873, II do CPC/15. 5. Impossibilidade de atualização monetária do valor da avaliação do imóvel. Nulidade absoluta. Art. 805 do CPC. A mera atualização é incapaz de aproximar o preço do real valor de mercado. Extrema valorização do imóvel rural. 6. Penhora, avaliação e arrematação da parcela de imóvel rural com área maior sem a apresentação do devido memorial pelo oficial – Violação ao art. 872 do CPC. 7. Da nulidade do edital do leilão judicial e da arrematação diante das nulidades processuais apontadas nos tópicos precedentes”. Tece longo arrazoado a fim de defender as supostas nulidades insanáveis. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até decisão final deste instrumento. Preparo regular (id. 41983389). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para suspensão da decisão vergastada. De plano, não deixo de observar o longo arrazoado apresentado pelo recorrente, atacando, por meio de vários fundamentos, diversos aspectos do procedimento que culminou com a hasta pública de venda do imóvel pertencente ao espólio agravante. Nestes termos, é pouco provável que o juízo rebata cada um dos fundamentos apresentados pelo recorrente, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional, culminando em não observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Por conseguinte, lembro que “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento” (Acórdão 1630369, 07294998420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não observo violação ao artigo 489, §1o, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal na decisão vergastada, como alegado pelo recorrente. Todavia, é certo que a morte da parte é causa de suspensão do processo (art. 313, I, CPC), a contar da data do óbito, a fim de que haja habilitação do espólio ou dos herdeiros. Ademais, a decisão que determina a suspensão possui eficácia ex tunc, pois possui natureza meramente declaratória. Dessa forma, os atos praticados entre a morte da parte e a regularização da representação processual, como a arrematação do bem em leilão, devem ser declarados nulos, consoante dicção do art. 314 do CPC: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Resta provável, portanto, o prejuízo em que incorre o espólio/sucessores com a arrematação do bem, pois não foi oportunizada manifestação nos autos, antes e depois da arrematação do bem imóvel em litígio. No sentido exposto, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DO FIADOR. IDOSO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEFESA. FALECIMENTO DO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. DECISÃO ANULADA. 1. Havendo nulidade processual, pois o feito transcorreu sem a efetiva defesa por parte do executado - idoso que conta com 95 (noventa e cinco) anos de idade, e sem a indicação de eventual abertura do inventário e dos herdeiros que teriam direito à cota parte do único imóvel, e que não tiveram oportunidade de se defenderem nos autos, reforma-se a decisão agravada, declarando-se a nulidade da hasta pública. 2. Recurso provido. (Acórdão 950630, 20150020120126AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 413/425) Volvendo-se ao caso em análise, a executada faleceu em 12/03/2020 (id. 136330504), após a intimação da realização de penhora e avaliação do imóvel de propriedade da de cujus em 30/07/2019 (id. 52555857, fls. 18 autos originários), bem como decurso do prazo para a parte executada ofertar pagamento do débito ou opor embargos à execução, em 06/03/2020 (id. 58453208, autos originários). Em tese, após estas movimentações processuais, todos os atos que deveriam contar com a participação da falecida devem ser anulados, uma vez que não houve regularização do polo passivo da demanda, com a inclusão dos herdeiros ou do espólio. Assim, a fim de garantir o resultado útil do processo, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo recorrente. Dispositivo Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) até decisão final do presente agravo de instrumento, sem prejuízo da regularização do polo passivo da demanda. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator